Tribunal: CARF
Processo: 10675.720934/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720934/2012-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.114 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls. 299 a 310, manejado pelo contribuinte acima
identificado em face ao Acórdão 03-066.011 - 1a Turma da DRJ/BSB, proferido na sessão de 30
de janeiro de 2015, que julgou improcedente a impugnação apresentada nos termos declinados
na ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tem relação pessoal
e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720934/2012-24
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720934/2012-24

Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular de
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
DA ALTERAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Deverá ser mantida a área total do imóvel informada na DITR/2008, tendo em vista a
ausência de documentos hábeis para alterá-la.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
requeridas pelo contribuinte, sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, além de a área de reserva legal ser
averbada tempestivamente junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA EM DESCANSO.
As áreas em descanso são áreas que foram utilizadas com produtos vegetais que
precisam recuperar o solo. Para que esta área possa ser declarada como utilizada é
necessário que exista laudo técnico onde conste expressamente recomendação para que
aquela área específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo de
recuperação, com data de emissão anterior ao início do período do descanso.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
em 2007, deverá ser mantida a glosa parcial da área de pastagem declarada para o
exercício de 2008, observada a legislação de regência.
DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
A área de exploração extrativa, glosada no exercício de 2008, cabe ser devidamente
comprovada com documentos hábeis, conforme exigido pela autoridade fiscal.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado, deve ser mantido o VTN
por hectare arbitrado pela fiscalização, com base em Laudos Técnicos Agronômicos
apresentados pelo próprio contribuinte em resposta ao Termo de Intimação.
Não houve contrarrazões.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720934/2012-24

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Admissibilidade
Está inviável aferir a tempestividade do recurso voluntário em face à ilegibilidade
da data no carimbo nele aposto, veja:

Por essa razão, far-se-á necessária a conversão do julgamento em diligência para
que ateste a data de protocolização do recurso voluntário.
Parcelamento
Além do motivo já exposto acima, a Seção de Fiscalização da DRF/Uberlândia
encaminhou o presente processo à ARF/Patos de Minas para as providências aplicáveis na
adesão ao parcelamento estabelecido pela Lei 12.996, de 18 de junho de 2014, fl. 259.
Em razão disto, no Despacho no 9 de 24 de novembro de 2014, a DRJ/Brasília
retornou o processo à unidade preparadora a fim de que fossem juntados aos autos documentos
que pudessem comprovar a efetivação do parcelamento pretendido, fls. 266 e 267.
A unidade preparadora juntou a tela do sistema de parcelamento e atestou, no
despacho de encaminhamento de fl. 272, que:
Em resposta ao Despacho 9-1a Turma da DRJ/BSB (fls. 266/267), informamos que o
contribuinte teve seu pedido de parcelamento NÃO VALIDADO na especificação
L.12.996-RFB-DEMAIS (fls. 268), motivo: pedido não validado por inexistência de
pagamento da primeira parcela. Em consulta Sief, não encontramos pagamentos para
esta especificação (encontramos pagamentos somente para a especificação L.12.996-
PGFN-DEMAIS). Assim, proponho o retorno do presente processo à
SECOJ/DRJ/BSA/DF, para apreciação da impugnação.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720934/2012-24

Ato contínuo, a DRJ/Brasília conheceu do pedido e julgou improcedente a
impugnação, o que não me parece a decisão mais adequada.
O art. 78 do Ricarf destaca o direito do contribuinte de desistir do recurso em
tramitação:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
(Grifei)
A não efetivação do parcelamento em razão da inocorrência do recolhimento da
primeira parcela não altera o fato de que a existência de pedido neste sentido já importaria em
desistência do recurso nos termos literais do § 2o do art. 78 do Ricarf.
Entretanto, não consta nos autos o pedido de adesão ao parcelamento formalizado
pelo contribuinte em 21/8/2014, data apresentada na tela do sistema da Receita Federal do Brasil
à fl. 268, em que se possa certificar a inclusão do débito tributário discutido nestes autos, o ITR
suplementar do exercício 2008.

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720934/2012-24

Conclusão
Ante os motivos expostos, para que não reste qualquer dúvida no julgamento,
entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão
pela qual voto no sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de origem i)
ateste a data de recebimento do recurso voluntário, saneando a ilegibilidade do carimbo de fl.
299, ii) anexe ao processo o pedido de adesão ao parcelamento estabelecido pela Lei no 12.996,
de 18 de junho de 2014, e os documentos a este pertinentes para que seja apreciada se houve a
desistência do recurso analisado, e iii) elabore informação fiscal breve e objetiva que certifique
se houve a inclusão ou não, no referido pedido, do débito de ITR suplementar do exercício 2008,
intimando o contribuinte para que, se assim desejar, apresente manifestação.
Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital